Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0709786-34.2019.8.07.0020 Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A Embargado: Severina Maria dos Santos Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, a parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A (ID 14919338). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora